Tribunal: TJBA
Processo: 0506988-89.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506988-89.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: RITA DE CASSIA GALVAO BARROS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GESNER LOPES FERRAZ SILVA, GABRIEL GONCALVES MACHADO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. GREVE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 7.7.83/1989. MI Nº 708. RE Nº 693.456. SUSPENSÃO DO TRABALHO. DESCONTO. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela servidora pública da rede municipal de ensino, condenando-o à restituição dos valores descontados em razão dos dias de paralisação (greve).

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a sentença foi extra petita; e se (ii) era devida a determinação de restituição dos valores descontados pelo apelante dos vencimentos da apelada durante o período de greve.

III. Razões de decidir

3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da que foi pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4. O juízo de piso analisou exatamente o que lhe foi apresentado e condenou a parte conforme pedido explícito constante da inicial.

5. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

6. O Supremo Tribunal Federal, no MI nº 708, determinou a aplicação das Leis nº 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

7. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

8. A parte autora, ora apelada, comprovou que participou do movimento paredista, tendo sido realizados descontos em seus vencimentos pelos dias não trabalhos. Todavia, demonstrou também que houve compensação dos dias parados. Tal fato foi inclusive confirmado pelo ente público.

9. Demonstrada a compensação dos dias não trabalhados, impositiva é a manutenção da sentença que impôs a restituição dos valores descontados da remuneração da servidora paredista.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506988-89.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada RITA DE CASSIA GALVAO BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.